Tribunal: TCU
Processo: 026.436/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8237/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.436/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Patrick Almeida Luiz (XXX.724.567-XX); Bernardo Gabriel Correa Alba (XXX.367.427-XX); Elba Carla França dos Santos (XXX.208.533-XX); Evelize Ingrid Costa Viana Leal (XXX.720.941-XX); Heitor Delfino da Silva Lopes (XXX.818.685-XX); João Pedro Kneipp de Castro Carvalho (XXX.443.856-XX); João Victor Neto do Nascimento (XXX.488.957-XX); Marcella Sodré Correa (XXX.826.037-XX); Mateus Gonçalves Lopes Rocha (XXX.991.227-XX); Vinícius Ribeiro Paulo (XXX.655.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.